Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724518-43.2020.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO CICERO MONTEIRO, WENES DE SOUZA MONTEIRO, WEILA DE SOUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA DE SOUZA MONTEIRO, WELTON DE SOUZA MONTEIRO, THAYANNY EVELYN SOUZA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 25547538) que homologou o plano de partilha dos bens deixados por JOÃO CÍCERO MONTEIRO e WENES DE SOUZA MONTEIRO, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública. A r. sentença consignou, ainda, que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis deve, se for o caso, ser cobrado administrativamente (CPC, art. 659, §2o). Após a conclusão para julgamento, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando o sobrestamento de todos os processos referentes ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (tema 1074), afetando o presente recurso. Em 28/10/2022, conforme certidão de id 40963496, foi publicado o acórdão do RESP no 1.896.526/DF (Tema 1074) com o seguinte teor: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Intimado o apelante (id 41115784) para manifestar sobre eventual perda de interesse recursal, a parte requereu, por meio de petição de id 41864092, a desistência do recurso. Pois bem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator